Tribunal: TJSP
Processo: 1069403-72.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. indenização" – NEGATIVAÇÃO DO NOME - Petição inicial genérica - Autor limitou-se a dizer que não reconhece a regularidade do débito apontado em seu desfavor - Não houve levantamento de nenhum fator que pudesse dar suporte à tese da negativação indevida, como, v.g., furto/roubo/perda de documentos - Autor intenta transferir a totalidade do ônus probatório ao

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA c.c. indenização" – NEGATIVAÇÃO DO NOME - Petição inicial genérica - Autor limitou-se a dizer que não reconhece a regularidade do débito apontado em seu desfavor - Não houve levantamento de nenhum fator que pudesse dar suporte à tese da negativação indevida, como, v.g., furto/roubo/perda de documentos - Autor intenta transferir a totalidade do ônus probatório ao requerido - Impossibilidade – Requerido que demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes – Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito – Condenação às penas por litigância de má-fé que se mantém, conforme art. 80, III, do CPC/15 - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519609
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1069403-72.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO DE
ARAUJO SILVA, é apelado BANCO CSF S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069403-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14797
2
Apelação no: 1069403-72.2019.8.26.0002
Apelante: GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA.
Apelado: BANCO CSF S/A.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA FEHER RECASENS.
Foro: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional De Santo Amaro.
VOTO No 14797
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO” NEGATIVAÇÃO DO NOME - Petição inicial
genérica - Autor limitou-se a dizer que não reconhece a
regularidade do débito apontado em seu desfavor - Não houve
levantamento de nenhum fator que pudesse dar suporte à tese da
negativação
indevida,
como,
v.g.,
furto/roubo/perda
de
documentos - Autor intenta transferir a totalidade do ônus
probatório ao requerido - Impossibilidade
Requerido que
demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes
Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de
proteção ao crédito Condenação às penas por litigância de má-fé
que se mantém, conforme art. 80, III, do CPC/15 - Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
191/193, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória c.c. Indenização” ajuizada
por GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA em face do BANCO CSF S/A, nos seguintes termos:
“ISTO POSTO, e pelo que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação,
extinguindo o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil. Condeno o autor no pagamento de custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, condicionado o
pagamento ao disposto no art. 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. Condeno o
autor, ainda, em litigância de má fé, nos termos do art. 80, II, c.c. 81, ambos do Código de
Processo Civil, em multa de 10% do valor da causa, bem como indenização à parte
adversa, em razão da necessidade de contratação de advogado para atuar na lide, no
valor de R$1.000,00 (mil reais).”.
Insurgência recursal do autor postulando a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069403-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14797
3
julgado, alegando que não negou a relação jurídica havida entre as partes, mas
cumpria ao banco apelado fazer a prova da existência do débito apontado aos bancos
de dados. Postula ainda, afastar a condenação por litigância de má-fé (fls. 134/142).
Contrarrazões apresentadas às fls. 215/236.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória c.c. Indenização” ajuizada
por GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA em face do BANCO CSF S/A, objetivando,
liminarmente, a antecipação da tutela para suspender a publicidade da anotação de
seu nome feita junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, busca a declaração
de inexistência da dívida no valor de R$ 3.833,65, com a exclusão definitiva de seu
nome junto aos cadastros restritivos, reconhecendo a ilicitude da conduta da empresa
ré, condenando-a no pagamento de indenização a título de danos morais no importe
de R$50.000,00. O autor alega que não reconhece a regularidade do débito apontado.
À fl. 74, o Juízo a quo concedeu o benefício da justiça
gratuita ao autor e indeferiu o pedido de tutela antecipada.
O requerente apresentou contestação às fls. 78/93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069403-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14797
4
alegando que as cobranças objeto da lide foram efetuadas regulamente, referindo-se
ao cartão de crédito Atacadão, administrado pela ré, adquirido pelo autor mediante a
celebração do contrato no 10000432020, sendo que o autor omitiu que era
funcionário do Atacadão S/A e parte do débito era descontado diretamente em sua
folha de pagamento. Todavia, quando o funcionário é desligado da empresa, o débito
para de ser descontado de sua folha, sendo sua responsabilidade em realizar o
pagamento da fatura e, no caso dos autos, o autor a partir de outubro de 2019 deixou
de efetuar os pagamentos devidos.
Desta feita, o requerido atuou com boa-fé e em
conformidade com o direito, não havendo nenhuma ilicitude no seu comportamento
que possa justificar o pedido de indenização por danos morais. Apresentou
documentos às fls. 94/169.
Houve réplica às fls. 177/190.
Sobreveio a r. sentença de fls. 191/193, proferida pela
Douta Magistrada a quo, julgou improcedente a ação, condenando o autor às penas
por litigância de má-fé, no valor de 10% sobre o valor corrigido da causa, bem como
indenização à parte adversa, em razão da necessidade de contratação de advogado
para atuar na lide, no valor de R$1.000,00 e no pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada
neste caso a concessão da justiça gratuita.
Neste contexto, da leitura da sentença em cotejo com os
elementos probantes carreados aos autos, tem-se que não merece qualquer reparo o
julgado combatido, pois analisou de forma meticulosa os fatos, procedendo à
aplicação da melhor solução ao caso, motivo pelo qual descabe o provimento do
pleito formulado nas razões de apelação.
Com efeito, da simples leitura das próprias razões
recursais é possível constatar, facilmente, que a assertiva da apelante, de fato, não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069403-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14797
5
hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo na sentença.
Isto porque, o autor não dá suporte à sua pretensão, pois
se resumiu a dizer que não reconhece a regularidade do débito apontado, mas não
trouxe quaisquer elementos que pudessem justificar tal negação. Fosse o
furto/roubo/perda de seus documentos ou mesmo fraude na aquisição do serviço
com seus dados pessoais e à sua revelia. Nada foi apontado como base para a
indevida negativação.
A Instituição Financeira, por sua vez, contestou a ação,
disponibilizando, cópias do contrato do cartão funcionário Atacadão (fls. 146/166),
da proposta de adesão apara a emissão do cartão de crédito assinada pelo autor (fls.
167/169) e das faturas (fls. 82 e 237/242).
Ressalta-se, que o autor não impugnou o fato de ter sido
funcionário da ré, apenas alega que a ré não faz prova da origem do débito, não
havendo certeza da dívida.
Conforme bem salientou a Douta Magistrada a quo “o
autor alterou a verdade dos fatos para se locupletar, eis que já foi empregado da rede
de atacados, já utilizou o cartão de crédito e os valores eram descontados diretamente
em sua folha de pagamento. Nenhum comprovante de pagamento foi juntado aos autos,
de modo que, havendo relação jurídica entre as partes, o débito subsiste. Não caberia à
ré apresentar faturas em aberto, e sim ao autor trazer com a inicial o comprovante de
pagamento das faturas do cartão de crédito com cuja emissão expressamente anuiu.”
(fl. 128).
Assim, tudo demonstra que o débito apresentado pela ré
pertence ao autor, sendo que este não comprovou que realizou o pagamento das
parcelas questionadas. Provada a existência de relação jurídica eficaz entre as partes,
era ônus da parte autora demonstrar a ocorrência de algum vício nesta relação, ou o
adimplemento da obrigação assumida, o que não ocorreu, de modo que lícito se fez a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069403-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14797
6
inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, já que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do disposto no
artigo 373, inciso I, do CPC.
Foi a falta de prova dos fatos constitutivos do direito do
autor/apelante, que culminou na improcedência do quanto pretendido, sendo
pertinente, neste mister, a lição de VICENTE GRECO FILHO1:
“Fatos constitutivos são aqueles que, se provados, levam à conseqüência
jurídica pretendida pelo autor. A relevância ou não de determinado fato
para a produção de certo efeito jurídico é dada pelo direito material, porque
nele estão definidas as relações jurídicas e os respectivos de direitos
subjetivos. O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe
incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência
de prova quanto a fato constitutivos milita contra o autor. O juiz
julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o
fato constitutivo de seu direito.” (g.n)
Nesta esteira, restou evidente que o demandante quis
fazer uso do manto protetivo consumerista para transferir à empresa ré a
incumbência de provar a existência/inexistência do negócio jurídico, ou mesmo o
equívoco na cobrança do débito, sem ao menos dar embasamento às alegações
veiculadas em juízo, o que não se pode conceber diante da seriedade que deve
permear a relação processual entre as partes, e entre elas, o Poder Judiciário.
Assim, quanto a imposição, ao autor, das penas relativas à
litigância de má-fé, correto o entendimento esposado pelo ilustre julgador
monocrático, motivo que exige sua mantença. De fato, diante das alegações suscitadas
pelo autor, durante toda a marcha processual, além dos documentos carreados pela
empresa ré, é inegável que o autor tinha ciência da existência da relação contratual,
1
Direito Processual Civil Brasileiro, Ed. Saraiva, volume 2, 19a edição, p. 205.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1069403-72.2019.8.26.0002 -Voto no 14797
7
ensejadora da inscrição de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao crédito. Desta
maneira, conclui-se que o autor alterou a verdade dos fatos, devendo arcar com as
cominações legais, atinentes à litigância de má-fé (art. 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Nesse sentido:
“Apelação. Ação de indenização por danos morais. Negativação impugnada
que possui lastro jurídico em contrato de financiamento e cartão de crédito
celebrado entre as partes, inadimplido pela autora. Débito exigível. Exercício
regular do direito do credor. Danos morais não caracterizados. Litigância de
má-fé da autora configurada. Majoração da verba honorária. Aplicação do §
11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação Cível no 1001062-84.2019.8.26.0554
- 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. PEDRO KODAMA
j.
22/11/2019)
Deste modo, à míngua de elementos que corroborem o
direito subjetivo pleiteado pelo autor, sua pretensão não merece guarida.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se o §3o, do art.
98 do CPC.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora